Tribunal: STF
Processo: AP 2359
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDENILSON CAETANO FERREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 09/12/2024 a 13/12/2024, a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE julgou procedente a ação penal para condenar o réu EDENILSON CAETANO FERREIRA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 134).



    Em 10/12/2024, a Defesa de EDENILSON CAETANO FERREIRA requereu “a restituição do aparelho telefônico GALAXY A3 1 – SN RQ8N5044FJB – IMEI 356150111001379, conforme termo de apreensão nº 87883/2023.” (eDoc. 124).



    Em 13/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido em poder de Edenilson Caetano Ferreira.”(eDoc. 140).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão do celular apreendido, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal, nos termos do Laudo nº 3815/2024- INC/DITEC/PF (eDoc. 127), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO a restituição do aparelho celular apreendido em posse do réu EDENILSON CAETANO FERREIRA (CPF nº 833.450.867-00).



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente